Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO BILATERAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO TOTAL. PROVA DOS AUTOS. ENTREGA A DESTEMPO. PRESTAÇÃO DEVIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (art. 476 do Código Civil).
2. Se o contrato de prestação de serviços foi cumprido, ainda que a destempo, o pagamento é devido, uma vez que não houve a rescisão formalizada entre as partes.
3. Não demonstrado o propósito manifestamente protelatório da parte na interposição do recurso (dolo), incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo.
4. Recurso conhecido e não provido.